Tribunal: TJES
Processo: 5000067-87.2019.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000067-87.2019.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: CASSIANO PEREIRA LIMA
RECORRIDO: NS2.COM INTERNET S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser integralmente mantida, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que condenou a Recorrida em danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais, capítulo decisório em relação ao qual requer reforma o Recorrente.
2. Em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor se verifica em sua forma objetiva, ou seja, independente da comprovação de culpa. Nesse sentido, caso o produto comprado não chegue à residência do consumidor por qualquer motivo, cabe ao vendedor (inclusive por ser de sua responsabilidade o risco da sua atividade) enviar novo produto ou mesmo estornar o valor pago em sua integralidade, incluindo as despesas com frete.
3. No presente caso, em que pese não promovido o estorno (enfim comandado pela r. sentença recorrida) pela Recorrida, observo que dos fatos inexiste qualquer ocorrência grave e extraordinária que refletisse intenso abalo à esfera psicológica do Autor, tampouco demonstração de patente descaso para com o consumidor, uma vez que solicitado no dia 25/03/2019 o cancelamento da aquisição de par de chuteiras no valor de R$ 134,99 (após atraso no recebimento do produto pouco superior a 02 semanas em relação ao prazo original de entrega), de pronto e antecipando-se à alternativa extrajudicial, fora ajuizada a presente demanda em 26/03/2019, sendo certo que, extrajudicialmente, disponibilizou a Requerida, com o cancelamento da aquisição, vale-compras ao Autor no exato valor despendido (embora postule o Autor nos autos o estorno da quantia paga).
4. Assim, inocorrente qualquer abalo à esfera extrapatrimonial do Autor, de maneira que não merece provimento o recurso inominado interposto em face da r. sentença.
5. Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter i
n totum
a r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95
.
6. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.